Tribunal: TJMT
Processo: 1013084-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013084-73.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Alisson Tomaz de Oliveira
Impetrado: Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alisson Tomaz de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7.12.2019, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Assevera que, o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, decorridos mais de 6 meses da efetivação da prisão cautelar, nem sequer se iniciou a fase probatória, inexistindo previsão para o encerramento da instrução, haja vista a atual conjuntura decorrente da Covid-19.
Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário e a gravidade em abstrato da conduta não é justificativa suficiente para presumir que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, de modo que conclui que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e as prolatadas posteriormente carecem de adequada fundamentação.
Salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi oportunizado pela autoridade apontada como coatora, não obstante a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, diante do risco iminente de contágio de detentos pela Covid-19.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja deferido o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o necessário (pp. 2-11 – Id. 47051451).
Juntou documentos (pp. 29-36 – Id. 47051459).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Todavia, em análise perfunctória das decisões impugnadas, verifico que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da prisão cautelar nas circunstâncias em concreto do crime, perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa idosa, destacando o uso ostensivo de arma de fogo, bem como no histórico criminoso do paciente, que responde a outras ações penais por crimes patrimoniais, fatores que recomendam a sua custódia para a garantia da ordem pública.
Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo, importante destacar que a sua verificação não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Na espécie, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, em exame superficial dos autos, constato que aparentemente a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada em decorrência das medidas excepcionais determinadas em razão da pandemia da Covid-19, não ficando evidente a alegada desídia na prestação jurisdicional.
Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem engendrado esforços para viabilizar a realização de audiências em plataformas digitais, por meio de videoconferência, existindo notícias de que algumas solenidades já foram realizadas dessa forma em determinadas Comarcas do Estado, o que reforça a assertiva de que a demora na conclusão da fase instrutória não tem ocorrido por incúria judicial, mas por questões excepcionais, cujos impactos atingem toda a população mundial e não apenas os jurisdicionados.
Além disso, não obstante a atual conjuntura decorrente da pandemia da Covid-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, e reavaliar a situação dos presos provisórios, mas não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
In casu, verifico que o paciente não se enquadra no denominado grupo de risco, e é notório que as autoridades têm tomado as medidas cabíveis para proteger os detentos do contágio, motivo pelo qual, a princípio, não verifico a necessidade de deferimento do pleito em sede liminar.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2019.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator